Tribunal: TJSP
Processo: 2063988-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA RECURSAL – Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em tutela antecipada antecedente – Decisão que indeferiu pedido liminar de afastamento da autora das aulas presenciais no curso de Medicina, em razão da pandemia de Covid-19 – Ação relativa a ensino em geral, que não versa sobre obrigações patrimoniais irradiadas de contrato de prestação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA RECURSAL – Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em tutela antecipada antecedente – Decisão que indeferiu pedido liminar de afastamento da autora das aulas presenciais no curso de Medicina, em razão da pandemia de Covid-19 – Ação relativa a ensino em geral, que não versa sobre obrigações patrimoniais irradiadas de contrato de prestação de serviços escolares - Competência, em razão da matéria, das Câmaras da Seção de Direito Público (1a a 13a), nos termos do artigo 3o, inciso I.6, da Resolução no 623/2013, deste Tribunal de Justiça - Precedentes do TJ-SP – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos a uma das Colendas Câmaras da Seção de Direito Público (1a a 13a).